Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725428-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOCIARA PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça (PJe – Processo Judicial Eletrônico – 1o Grau), verifica-se que a ata da audiência de entrevista da interditada, realizada em 13.02.20, foi devidamente juntada aos autos do processo de origem no 0720885-52.2019.8.07.0003, às págs. 01/02, do ID no 56633239, em 14.02.20. Tornem os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator